Tribunal: TJDFT
Processo: 0002055-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018 E DETERMINANDO O REEXAME DA PENA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, presumidamente constitucional, aplica-se o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no roubo, - prevista anteriormente no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, - até que em vigor o novo inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, acrescido pela Lei no 13.964 de 24/12/2019.

Não obstante o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo tenha deixado de constituir causa de aumento de pena, passa a caracterizar, naturalmente, circunstância judicial negativa do crime. Nessa qualidade, deve ser deslocado para a primeira fase da dosimetria da pena, acrescendo a pena-base, respeitado o limite da pena imposta na sentença/acórdão, para que não resulte situação mais gravosa para o sentenciado.

Apelo provido para reduzir a pena, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal.